Tribunal: TJMT
Processo: 1003103-96.2020.8.11.0007
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003103-96.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (EMBARGANTE), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexistência de prescrição quinquenal e anulou a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se

o acórdão embargado foi omisso e contraditório em relação ao marco prescricional.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade corrigir omissões, contradições e erros materiais, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. No caso,
o
acórdão embargado enfrentou fundamentadamente as questões apresentadas, inexistindo omissão ou contradição.

5.
A discordância da parte embargante com o julgamento não constitui erro passível de correção por esta via.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
A alteração substancial do termo inicial da prescrição não configura erro material e não pode ser promovida em sede de embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão do mérito sob tal fundamento.
”

___________________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
EDISON MARTINS GOMES
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer a ausência de prescrição quinquenal e, por conseguinte, anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para seu devido processamento.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material, contradição e omissão no julgado, sob o argumento de que “
embora a jurisprudência reconheça a possibilidade de correção de erros materiais, a alteração da data de constituição do crédito de 22/09/2003 para 22/03/2006 não se configura como uma simples correção, mas como uma modificação substancial que altera o marco prescricional, comprometendo a legitimidade da cobrança
”.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção do acórdão embargado (Id. 251020690).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
EDISON MARTINS GOMES
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer a ausência de prescrição quinquenal e, por conseguinte, anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para seu devido processamento.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

A parte embargante defende que o voto condutor do v. acórdão embargado, ao ser omisso quanto à análise dos pontos arguidos, incorreu em erro material, alcançando conclusão equivocada.

A respeito, sustenta que “
embora a jurisprudência reconheça a possibilidade de correção de erros materiais,
a alteração da data de constituição do crédito de 22/09/2003 para 22/03/2006 não se configura como uma simples correção, mas como uma modificação substancial que altera o marco prescricional, comprometendo a legitimidade da cobrança
”, ou seja, conclui ser incabível a retificação da CDA para alterar a data da constituição definitiva.

Todavia, conforme expressamente consignado no acórdão embargado “
considerando que o momento da constituição definitiva do crédito de natureza não tributária é a data final do processo administrativo; e que
é possível

a Fazenda Pública retificar a CDA executada, em momento anterior à sentença de primeiro grau, trazendo a data correta da constituição definitiva, não há que se falar em prescrição quinquenal
.
” (Id. 247232181).

Logo, conclui-se que as questões apresentadas pela embargante foram decididas fundamentadamente, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a sua intenção de rediscutir a matéria, o que, consoante o disposto no art. 1.022 do CPC, não é autorizado por esta via.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024